Tribunal: TJSP
Processo: 2265641-53.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Imputação de homicídio qualificado tentado. Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Gravidade concreta do delito imputado ao

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Imputação de homicídio qualificado tentado. Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente que também justifica a decretação da prisão preventiva. 2. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 3. Necessidade e legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva reconhecidos no julgamento do habeas corpus no 2123752-14.2019.8.26.0000, por esta Colenda Câmara, e agora reforçados com o advento da r. sentença de pronúncia. 4. Excesso de prazo não configurado. Processo complexo que apura crime grave, com dois réus e necessidade de realização de perícias. 5. Só se tem por configurado o constrangimento ilegal, decorrente do atraso na conclusão do feito, quando, por desídia ou descaso, de forma injustificada, o Juízo prolonga a instrução do processo, o que, à evidência, não é o caso dos autos. 6. Aplicação da Súmula 21 do STJ. Pronunciado o réu, fica superada invocação de excesso de prazo na instrução. Inexistência de distinção que autorize a sua não incidência. 7. Demais questões (ter agido em legítima defesa, etc.), que se relacionam ao mérito, inviável o seu exame nos estreitos limites deste writ. 8. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000129327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265641-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é paciente FRANCISCO DE
OLIVEIRA SILVA e Impetrante MARCELO BARBOSA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e na parte conhecida,
denegaram a ordem. V. U.
Presente o Advogado Marcelo Barbosa de Almeida.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal No 2265641-53.2019.8.26.0000 - COMARCA: Santos - VOTO No
005897
2
VOTO:
005897
HABEAS CORPUS:
2265641-53.2019.8.26.0000
IMPETRANTE:
MARCELO BARBOSA DE ALMEIDA
PACIENTE:
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
CORRÉU:
JUNIOR SOARES SILVA
COMARCA:
SANTOS VARA DO JÚRI/EXECUÇÕES
(Processo de origem: 1501238-60.2019.8.26.0536)
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. REVOGAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos
requisitos e pressupostos da prisão processual. Imputação de
homicídio qualificado tentado. Crime doloso com pena máxima
superior a quatro anos. Cabimento da prisão preventiva.
Fundamentação idônea na origem. Gravidade concreta do delito
imputado ao paciente que também justifica a decretação da prisão
preventiva. 2. Eventuais predicados pessoais não geram direito à
liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e
fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 3.
Necessidade e legalidade da conversão da prisão em flagrante em
preventiva reconhecidos no julgamento do habeas corpus no
2123752-14.2019.8.26.0000, por esta Colenda Câmara, e agora
reforçados com o advento da r. sentença de pronúncia. 4. Excesso de
prazo não configurado. Processo complexo que apura crime grave,
com dois réus e necessidade de realização de perícias. 5. Só se tem
por configurado o constrangimento ilegal, decorrente do atraso na
conclusão do feito, quando, por desídia ou descaso, de forma
injustificada, o Juízo prolonga a instrução do processo, o que, à
evidência, não é o caso dos autos. 6. Aplicação da Súmula 21 do STJ.
Pronunciado o réu, fica superada invocação de excesso de prazo na
instrução. Inexistência de distinção que autorize a sua não
incidência. 7. Demais questões (ter agido em legítima defesa, etc.),
que se relacionam ao mérito, inviável o seu exame nos estreitos
limites deste writ. 8. Impetração conhecida parcialmente e, na
parte conhecida, denegada a ordem.
O
Advogado
MARCELO
BARBOSA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal No 2265641-53.2019.8.26.0000 - COMARCA: Santos - VOTO No
005897
3
ALMEIDA impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido liminar,
em favor de FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE SANTOS, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a manteve, e incide em
excesso de prazo para a formação da culpa, nos autos de no
1501238-60.2019.8.26.0536, em que ele foi pronunciado como incurso no artigo
121, § 2o, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio
qualificado tentado).
Pleiteia o relaxamento da prisão preventiva
do paciente, por alegado excesso de prazo, ou, subsidiariamente, sua revogação,
ainda que com imposição de medidas de contracautela, argumentando ausência dos
requisitos da segregação cautelar e presença dos da liberdade provisória. Tece
comentários a respeito do mérito da ação penal, e busca demonstrar que o paciente
agiu em legítima defesa. Sustenta, por outro lado, que o paciente encontra-se preso
desde 02.04.2019, ou seja, há mais de 238 dias, sem que encerrada a instrução
criminal, incorrendo em evidente excesso de prazo. Aduz, de outra parte, que não
estão preenchidos, no caso, os requisitos necessários para a segregação provisória.
Argumenta que a prisão cautelar é medida excepcional, que deve ser utilizada
apenas se incabível a aplicação de outras medidas de contracautela e
desproporcional, no caso, haja vista que o paciente, que é primário e conta 56 anos
de idade, possui família constituída, residência fixa, ocupação lícita e bons

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal No 2265641-53.2019.8.26.0000 - COMARCA: Santos - VOTO No
005897
4
antecedentes, condições pessoais estas que indicam não haver risco à ordem
pública, à instrução criminal ou à eventual aplicação da lei penal. Por fim, pontua
que a suposta vítima teve apenas lesões corporais leves (fls. 1/18).
Sobreveio nova manifestação do impetrante,
pela qual junta comprovante de residência e acrescenta, em suma, que a vítima foi
presa em flagrante 03 (três) meses antes do fato objeto desta ação penal, por
tentativa de roubo, destacando que ela não deveria estar no local dos fatos, pois lhe
foram impostas medidas cautelares diversas da prisão (fls. 35/36).
A
liminar
foi
indeferida
(fls.
48/52),
prestadas as informações de praxe pela digna autoridade apontada como coatora
(fls. 55/59), tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em respeitável parecer
lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls. 62/64).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do
processo de origem, o paciente foi preso em flagrante no dia 2 de abril de 2019 (fls.
1, daqui em diante, sempre dos autos digitais do processo de origem) e, em
audiência de custódia, teve a prisão flagrancial convertida em preventiva para
garantia da ordem pública, da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei
penal (fls. 31/33).
Foi denunciado pela prática do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal No 2265641-53.2019.8.26.0000 - COMARCA: Santos - VOTO No
005897
5
previsto no artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, ambos do Código Penal,
porquanto, em tese, no dia 02.04.2019, por volta das 03h00min, na Rua Sebastião
Arantes Nogueira no 12, no bairro do José Menino, na cidade de Santos, agindo em
concurso e unidade de desígnios, paciente e Junior Soares Silva, com animus
necandi, tentaram matar, por motivo torpe e mediante disparos de arma de fogo,
Willian Soares dos Santos, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de
exame de corpo de delito, não consumando o crime por circunstâncias alheias às
suas vontades.
Com o término da instrução processual
inerente à primeira etapa da persecução penal nos crimes dolosos contra a vida, o
MM. Juízo a quo pronunciou o paciente (e o corréu) para que seja submetido a
julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nos artigos 121, parágrafo 2o, inciso
I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, oportunidade em que sua prisão
cautelar foi mantida, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal (fls.
295/305). Foi interposto recurso contra essa r. sentença.
Pois bem.
De proêmio, observo que não há qualquer
ilegalidade ou constrangimento ilegal decorrente da custódia cautelar do
paciente.
A propósito, observo que as respeitáveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal No 2265641-53.2019.8.26.0000 - COMARCA: Santos - VOTO No
005897
6
decisões de primeiro grau, tanto a que converteu a prisão flagrancial do paciente
em preventiva (fls. 31/33) quanto a que a manteve por ocasião da pronúncia do
acusado, porquanto inalterados os motivos que a ensejaram (fls. 295/305), estão
satisfatoriamente fundamentadas (CF, art. 93, IX), inclusive quanto à
necessidade concreta da prisão processual (CPP, art. 315), tendo em vista não só a
gravidade do crime imputado (homicídio qualificado tentado), mas também o risco
que a liberdade de locomoção dos pacientes traz à efetividade da persecução penal
e, sobretudo, ao meio social.
Do exame dos autos, verifica-se que a prisão
preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I), por se tratar de imputação de
crime doloso com pena máxima superior a quatro anos (CP, art. 121, § 2o, inciso I), é
necessária. Afinal, estão presentes os pressupostos e preenchidos os requisitos da
custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista que há prova da materialidade do
delito e indícios suficientes de autoria, tanto que o paciente foi pronunciado. Trata-
se de homicídio qualificado tentado pelo motivo torpe, mediante disparos de
arma de fogo, delito de natureza gravíssima e hedionda (Lei no 8.072/1990, art. 1a,
inciso I), que aterroriza a população, gera inegável desassossego social e atenta
contra bem jurídico fundamental (vida), trazendo grave inquietação e clamor
público, razão pela qual o MM. Juízo de origem, em decisão devidamente
fundamentada, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade da respeitável
decisão de pronúncia e, assim, manteve a sua prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal No 2265641-53.2019.8.26.0000 - COMARCA: Santos - VOTO No
005897
7
Ademais, a gravidade concreta do delito
imputado aos pacientes também justifica e legitima a manutenção da prisão
cautelar. Segundo o apurado, “[...] os denunciados discutiam com um amigo da vítima
quando esta interveio, oportunidade em que FRANCISCO a segurou pelo pescoço,
enquanto JUNIOR sacou uma arma de fogo e realizou um disparo na direção de
Willian, acertando-lhe no ombro. A vítima conseguiu se desvencilhar antes que JUNIOR
realizasse um novo disparo e, não obstante o ferimento sofrido, conseguiu fugir e
procurar atendimento médico, tendo sido essa a circunstâncias que impediu a
consumação do crime. O crime foi praticado por motivo torpe porque em represália à
intervenção da vítima na discussão.” (fls. 64/65)
Diante de tal contexto, não se mostra
recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela
diversas do cárcere (CPP, art. 319). Nesse sentido, aliás, já decidiu o Excelso
Supremo Tribunal Federal:
“A gravidade in concreto do delito aliada à
periculosidade do agente evidenciada, no caso dos autos, pela
grande quantidade de droga apreendida e à necessidade de
acautelamento do meio social constituem motivos idôneos para
a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir-se a
ordem pública. Precedentes: HC 113.184, Segunda Turma,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 04.09.12; HC
101.132, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro
Luiz Fux, DJ de 1o.07.11; HC 94.872, Segunda Turma, Relator o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal No 2265641-53.2019.8.26.0000 - COMARCA: Santos - VOTO No
005897
8
Ministro Eros Grau, DJ de 19.12.08” (STF, Primeira Turma, HC
113.186/SP, Relator Luiz Fux, j. em 09.04.2013, DJE de
03.05.2013)
Registra-se, ainda, que eventuais predicados
pessoais da pessoa custodiada cautelarmente (v.g. primário, trabalhador e
possuidor de bons antecedentes, família constituída e residência fixa) não se afiguram
suficientes a afastar a prisão preventiva, especialmente quando verificada a
necessidade da prisão processual. Não é outro o posicionamento adotado pela
Egrégia Corte Suprema:
“As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema” (STF Primeira Turma, RHC 114.589/MS. Relator
Ministro Luiz Fux, j. 24.09.2013, DJe de 16.10.2013).
Observo, ainda, que esta Colenda 15a Câmara
de Direito Criminal, em 1o de agosto de 2019, por unanimidade de votos, decidiu
pela necessidade e legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva,
fundamentos esses agora reforçados com a pronúncia do paciente. Veja-se abaixo a
ementa do v. Acórdão:
“HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal No 2265641-53.2019.8.26.0000 - COMARCA: Santos - VOTO No
005897
9
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
REVOGAÇÃO
DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos
requisitos e pressupostos da prisão processual. Imputação de
homicídio qualificado tentado. Crime doloso com pena máxima
superior a quatro anos. Cabimento da prisão preventiva.
Fundamentação idônea na origem. Gravidade concreta do
delito imputado aos pacientes que também justifica a
decretação da prisão preventiva. 2. Eventuais predicados
pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando
presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a
imposição da prisão cautelar. 3. Sendo a prisão preventiva
decretada com estrita observância da sistemática processual
vigente, não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência. 4. Demais questões que se relacionam
ao mérito, inviável o seu exame nos estreitos limites deste writ.
5. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida,
denegada
a
ordem.”
(Habeas
Corpus
2123752-14.2019.8.26.0000; Relatora: Gilda Alves Barbosa
Diodatti; 15a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:
01/08/2019)
De outra parte, não há excesso de prazo a
ser reconhecido.
Com efeito, pelo que consta das informações
prestadas pela digna autoridade apontada como coatora e dos autos digitais do
processo de origem, o paciente foi preso em flagrante em 02.04.2019, com
conversão em prisão preventiva no mesmo dia. A denúncia foi oferecida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal No 2265641-53.2019.8.26.0000 - COMARCA: Santos - VOTO No
005897
10
05.04.2019 e recebida em 12.04.2019. A defesa do paciente apresentou resposta à
acusação em 07.05.2019. Foram juntados laudos de lesão corporal dos réus, de
perícia de arma de fogo e de lesão corporal indireto da vítima. Foram realizadas
duas audiência de instrução, nos dias 18.06.2019 e 06.08.2019 e, posteriormente, no
dia 30.10.2019, foi proferida r. sentença de pronúncia, contra a qual foi interposto
recurso pela defesa, o qual recebido em 03.12.2019.
O processo digital referente ao recurso
interposto foi recebido nesta E. Corte em 21.01.2020.
A jurisprudência tem entendido que “O prazo
para concluir a instrução criminal deve obedecer ao critério da razoabilidade. Sem
sentido fazer a soma aritmética do tempo de cada ato processual. A norma jurídica
não pode ser interpretada formalmente” (STJ, RHC no 2.635/RS).
Ademais, os prazos não são fatais e,
ocorrendo justo motivo, como no caso processo complexo em que se apura crime
gravíssimo, homicídio qualificado tentado, com dois réus e necessidade de realização
de exames periciais , não há que se falar em coação ilegal por excesso de prazo,
mesmo porque só se tem por configurado o constrangimento ilegal, decorrente do
atraso na conclusão do feito, quando, por desídia ou descaso, de forma injustificada,
o Juízo prolonga a instrução do processo, o que, à evidência, não é o caso dos autos,
não havendo, pois, que se falar em ofensa ao princípio da razoável duração do
processo, além de não ser possível atribuir ao Juízo a demora reclamada na inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal No 2265641-53.2019.8.26.0000 - COMARCA: Santos - VOTO No
005897
11
que tem conduzido o feito diligentemente, conforme se observa nos autos de
origem.
Oportuno salientar, ainda, que, conforme
bem ponderado por Renato Brasileiro de Lima:
“... não é o simples somatório aritmético dos prazos
abstratamente previstos na lei processual penal que servirá de
balizamento para fins de delimitação do excesso de prazo na
formação da culpa. Dependendo da natureza do delito e das
diligências necessárias no curso do processo, é possível, então,
que eventual dilação do feito seja considerada justificada” (in
Manual de processo penal: volume único 5a ed. rev., ampl., e
atual. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 987).
Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE
PRAZO NÃO CONFIGURADO. RECORRENTE PRONUNCIADO.
SÚMULA N. 21/STJ. RECOMENDAÇÃO. 1. A validade da
segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no
art.
312 do
Código de Processo Penal, revelando-se
indispensável a demonstração de em que consiste o periculum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal No 2265641-53.2019.8.26.0000 - COMARCA: Santos - VOTO No
005897
12
libertatis. 2. Ao pronunciar o réu, deve o juiz, nos termos do art.
413, § 3o, do Código de Processo Penal, decidir, motivadamente,
sobre a manutenção da prisão anteriormente imposta. 3. No
caso, a decisão de pronúncia, que manteve a prisão preventiva
do recorrente, apontou como justificativa para a imposição da
prisão cautelar a gravidade em concreto da conduta praticada,
revelada pelo modus operandi empregado o recorrente teria
matado seu próprio sogro ao desferir socos no seu rosto até
causar-lhe a morte, após discussão
, além do fato de o
recorrente responder a outras ações penais. As circunstâncias
que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas
no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
almejado para a proteção da ordem pública, tendo em vista o
histórico delitivo do recorrente. Precedentes. 4. A aferição do
excesso de prazo reclama a observância da garantia da
duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da
Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de
forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo
de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo
da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa,
sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam
influir na tramitação da ação penal. 5. No caso, o recorrente já
foi pronunciado, o que atrai a aplicação do enunciado n. 21 da
Súmula desta Corte. Além disso, como consignado pelo
Ministério Público Federal, "trata-se de feito complexo, com
contornos de extrema gravidade (homicídio qualificado, onde a
execução da vítima se deu mediante espancamento), submetido
ao rito escalonado do Tribunal do Júri, dependendo da
realização de diversas diligências, incluindo laudo pericial e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal No 2265641-53.2019.8.26.0000 - COMARCA: Santos - VOTO No
005897
13
expedição de carta precatória, contando com a oitiva de 7
testemunhas". 6. Recurso ordinário desprovido, mas com
recomendação de prioridade no julgamento do recorrente.”
(STJ Sexta Turma; RHC 96184/ES, Relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, j. 22.05.2018, DJe 04.06.2018)
Consigno ainda que, no caso em estudo,
considerada a data da prisão processual do paciente (02.04.2019 fls. 1), a
gravidade e a complexidade do delito a ele imputado, não se configura, nesta fase,
inobservância à razoabilidade de prazo para a formação da culpa, pronunciado que
se encontra no aguardo de julgamento de recurso.
Ademais, nos termos da Súmula 21 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “pronunciado o réu, fica superada a
alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na
instrução”.
Apesar de se reconhecer que a mencionada
Súmula deve ser interpretada sempre à luz dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, o caso sob exame não apresenta flagrante ilegalidade decorrente do
excesso de prazo que autorize a distinção (distinguish), considerando que o paciente
foi pronunciado em 30.10.2019 (fls. 295/305).
Por derradeiro, o restante trazido na
impetração (v.g. alegação de que o paciente agiu em legítima defesa) relaciona-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal No 2265641-53.2019.8.26.0000 - COMARCA: Santos - VOTO No
005897
14
mérito da ação penal, a demandar análise de prova, sendo inviável o seu exame
(conhecimento) nos estreitos limites do presente writ. Assim, em relação a tal
argumento jurídico, não merece o conhecimento o remédio heroico.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO
PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGO A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora